Tribunal: TJBA
Processo: 0568660-83.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0568660-83.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: DIOGO PINHEIRO SAMPAIO e outros Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA, MONICA SANTANA BARBOSA DE OLIVEIRA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária objetivando a condenação do Planserv ao custeio de tratamento médico-hospitalar em clínica especializada para dependência química, conforme prescrição médica. O pedido foi julgado procedente em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da negativa do Planserv em custear o internamento do autor em clínica especializada não credenciada, indicada por seu médico assistente, para tratamento de dependência química. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, devendo ser garantida pelo Estado, inclusive quando a assistência é prestada por meio de planos de saúde administrados pelo poder público. 4. O art. 14, § 1º, da Lei nº 9.528/2005 e do Decreto nº 9.552/2005 prevê a cobertura de serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, não cabendo ao plano de saúde restringir a escolha do local de tratamento indicado pelo profissional responsável. 5. A negativa de cobertura para internação em clínica especializada contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente diante do risco iminente à vida do autor, conforme atestado médico. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da recusa de custeio de tratamento médico prescrito, bem como a impossibilidade de limitação temporal para internação hospitalar de dependente químico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária não provida. Teses de julgamento: 1. O Estado, ao gerir plano de assistência à saúde de servidores públicos, deve garantir a cobertura de tratamentos essenciais indicados por profissionais habilitados, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde. 2. A negativa de custeio de internação em clínica especializada para dependente químico, quando prescrita por médico assistente, configura prática ilegal e incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0568660-83.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e, como interessados, Diogo Pinheiro Sampaio e o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça